Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724653-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARILIA GOMES DE MORAIS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, pela qual deferida parcialmente antecipação de tutela para suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento de MARÍLIA GOMES DE MORAIS SANTOS, decisão nos seguintes termos: “Foi proferida decisão liminar em agravo de instrumento concedendo à autora os benefícios de gratuidade de justiça (ID. 128598711). Exclua-se a anotação de liminar. Trata-se de ação declaratória de nulidade de relação jurídica com pedido de tutela de urgência proposta por MARÍLIA GOMES DE MORAIS SANTOS contra SERCON BUSINESS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI e BANCO BMG S/A. Afirma ter sido atraído pela primeira ré SERCON BUSINESS por proposta de portabilidade de dívida que possuía com o Banco Olé, com a redução da parcela de R$ 865,11 para R$ 670,00. Conforme proposta, a autora realizaria novo empréstimo, transferiria o valor à financeira a qual quitaria o empréstimo do Banco Olé. Acreditando na credibilidade da financeira, contratou, com intermediação da primeira requerida, o empréstimo no Banco BMG, no valor de R$ . Após, por meio de boleto e transferências via PIX, repassou à primeira ré a quantia de [sic] Salienta, contudo, que após as transferências, permaneceu com os débitos em seu contracheque de seu antigo empréstimo, bem como do realizado, via SERCON, com o Banco BMG. Afirma ter buscado exaustivamente a financeira, sem êxito. Diante disso, requer, liminarmente, i) a suspensão dos descontos do empréstimo número 8020211026 realizado em nome da Requerente pela primeira requerida junto ao Banco BMG, no valor de R$ 28.460,68, com parcelas mensais de R$ 698,00; 2) o arresto de valores, no valor de R$ 61.640,92; iii) que os requeridos se abstenham de inserir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. É o relatório do necessário. Decido. O feito é afeto à relação consumerista. O tema não guarda muita controvérsia ante o texto da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reproduzo: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. Portanto, não há margem a dúvida de que a relação entre as partes é de consumo. Tecidas estas considerações, passo a apreciar as tutelas requeridas na inicial. A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A documentação reunida (extratos bancários, ocorrência policial, conversas de aplicativo, transferências via PIX, pagamento de boleto) denota, em análise perfunctória, a probabilidade da existência do direito afirmado e o risco de seu perecimento pelo decurso do tempo, ex vi do art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, a documentação reunida confere verossimilhança à alegação da autora de que pretendia a portabilidade de operação e não a contratação de novo empréstimo. Além disso, há os comprovantes de transferência a favor da requerida SERCON do valor do empréstimo creditado em sua conta. Há, portanto, possível falha de segurança e informação na efetivação da respectiva transação bancária Assim, a suspensão do contrato é medida que se impõe, até que sejam concluídas as instruções probatórias, sob pena de expor a autora a pagamentos que podem comprometer seu sustento, sendo este, exatamente, o perigo de dano que ampara o pedido. Por outro lado, no caso de improcedência dos pedidos, os descontos poderão ser novamente implementados. Quanto ao arresto, o defiro em parte. Autorizo a busca de valores no montante de fato transferido em favor da primeira requerida, a saber: R$ 24.834,42 (pagamento de boleto – R$ 22.534,42 e dois PIX no valor de R$ 2.300,00), bem como do valor das parcelas já descontadas. O empréstimo foi contratado em 19/05/2021, com primeiro débito em junho de 2021. Portanto, foram cobradas 13 parcelas de R$ 670,01, que perfaz o montante de R$ 8.710,13. Ademais, desnecessária a determinação de obrigação de fazer relativa à não inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. O empréstimo vinha sendo cobrado no contracheque da requerida e, diante da suspensão, não há que se falar em inadimplência. Diante de todo o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para: - determinar que o réu BANCO BMG suspenda os descontos no contracheque da autora relativo ao contrato número 333428040 ,no valor de R$ 30.262,42, com parcelas mensais de R$ 670,01, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 12.000,00. - determinar o arresto de valores, via SISBAJUD e, caso infrutífero, de outros bens porventura encontrados nos sistemas disponíveis em nome da requerida SERCON BUSINESS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, até o limite de R$ 31.244,55. Para efetivação da medida de suspensão, oficie-se ao MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL para que suspenda o convênio consignado relativo ao contrato objeto da lide. Instrua-se o ofício com cópia desta decisão e do documento reunido ao ID 125425589, que contém o contrato que deve ser cancelado: 333428040 - 34396 - EMPREST BCO PRIVADOS – BMG, contratado em 19/05/2021, no valor R$ 670,01. Concedo a esta decisão força de ofício. Intimem-se. ( )” – ID 128927373, pp. 1 a 4 dos autos de origem (processo n. 0706245-30.2022.8.07.0006). Nas razões recursais (ID 37638474), BANCO BMG S.A alega: “( ) Ab initio, cumpre ressaltar que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada. A legalidade dos descontos será discutida ao longo do processo a partir da apresentação da defesa e da produção das provas necessárias, não sendo as alegações da parte autora, ora agravada, ensejadoras da tutela antecipada. Portanto, é matéria de mérito e não confere juízo de probabilidade a possibilitar, neste momento, a suspensão do desconto do empréstimo, que se traduz na contrapartida de quantia utilizada pela Agravada. Ademais, só é possível a suspensão dos descontos do empréstimo declarado como não contratado, quando a parte consigna em Juízo a referida quantia, conferindo verossimilhança às suas alegações. Assim, ausentes os requisitos do art. 300, CPC. O devedor deverá tomar outras providências para a quitação/regularização do seu débito, inclusive mediante depósito judicial das parcelas devidas, mas jamais poderá ter o Agravante o seu direito creditício cerceado. Além disso, a multa aplicada no valor fixo de R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 12.000,00 é desproporcional à realidade dos autos. A multa aplicada não está condizente com a realidade. Assim, a decisão agravada, ao impor multa para que haja a suspensão dos descontos trará danos irreparáveis para o Agravante. Contudo, caso assim não entenda, deve-se ser reduzido o valor da multa imposta ao Agravante, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Agravado, bem como por ferir princípios básicos do direito, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.” – ID 37638474, pp. 5/6 Requer ao final: “Diante do todo exposto, requer o Agravante: I) Seja recebido o presente agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de que suspensa a tutela antecipada deferida pela douta Magistrada a quo; II) Seja intimada a Agravada para que apresente contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do CPC; e III) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada. Alternativamente, seja determinada a realização de depósitos judiciais dos valores das parcelas. IV) Alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, deve-se reduzir o valor da multa imposta, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Agravado.” – ID 37638474, p. 7. Preparo recolhido (IDs 37638475 e 37638476). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que deferiu tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o BANCO BMG S.A insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em “ação de anulação de contrato com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar c/c danos morais e materiais” ajuizada por MARÍLIA GOMES DE MORAIS SANTOS (agravada/requerente) em desfavor de BANCO BMG S.A (agravante/requerido) e SERCON BUSINESS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI (não é parte no presente agravo), deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que o réu BANCO BMG suspenda os descontos no contracheque da autora relativo ao contrato número 333428040 ,no valor de R$ 30.262,42, com parcelas mensais de R$ 670,01, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 12.000,00”; e “determinar o arresto de valores, via SISBAJUD e, caso infrutífero, de outros bens porventura encontrados nos sistemas disponíveis em nome da requerida SERCON BUSINESS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, até o limite de R$ 31.244,55”. O agravante alega, em síntese, que não estão satisfeitos os requisitos legais para a antecipação da tutela, porquanto a “legalidade dos descontos será discutida ao longo do processo a partir da apresentação da defesa e da produção das provas necessárias, não sendo as alegações da parte autora, ora agravada, ensejadoras da tutela antecipada” e “é matéria de mérito e não confere juízo de probabilidade a possibilitar, neste momento, a suspensão do desconto do empréstimo, que se traduz na contrapartida de quantia utilizada pela Agravada” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado no recurso evidenciada pelos documentos acostados nos autos. Como dito, nos termos do art. 300, CPC, o deferimento de tutela de urgência exige a demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil E dos documentos colacionados aos autos e dos argumentos sustentados na inicial não se pode extrair a probabilidade do direito quanto à pretensão liminar buscada na origem em face do BANCO BMG S.A no sentido de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo no contracheque da agravada/autora e da execução do contrato de crédito consignado firmado pelas partes. A despeito da relevância da alegação de descumprimento contratual quanto à obrigação de portabilidade do contrato de empréstimo e de possível fraude imputada à primeira ré (SERCON) da ação originária, extrai-se da própria narrativa da autora/agravada que o BANCO BMG S.A concedeu crédito consignado em folha de pagamento em relação jurídica regular, formalizada por Cédula de Crédito Bancário (ID 128429244), pela qual foi disponibilizada, na conta bancária da agravada, a quantia de R$ 30.262,42 (trinta mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) a ser paga em 96 (noventa e seis) parcelas mensais no valor de R$ 670,01 (seiscentos e setenta reais e um centavo). Ou seja, do que se tem, houve um ato jurídico perfeito (contrato de concessão de crédito de valor certo), observadas as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento, e a agravada recebeu em sua conta bancária o valor tomado em empréstimo. Além disto e do que se tem nos autos, a autora/agravada utilizou a integralidade do crédito (R$ 30.262,42) que lhe foi concedido pelo BANCO BMG para efetivar outra relação contratual com a empresa SERCON BUSINESS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI. Neste instrumento contratual constou SERCON como “negociador” e a agravada MARÍLIA GOMES DE MORAIS SANTOS figurou como “negociante”: “Considerando que o NEGOCIANTE firmou com o BANCO BMG, contrato de empréstimo: CRÉDITO NOVO, pelo qual recebeu a quantia de R$: 30.262,42 (TRINTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), a serem pagas em 96 (NOVENTA E SEIS) parcelas no valor de R$: 670,01 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO), no qual o NEGOCIADOR se responsabilizará pelo valor da operação, após a assinatura e consolidação do presente feito; Considerando que o NEGOCIANTE já possuía contrato de empréstimo em curso, pelo qual recebeu a quantia de aproximadamente R$ 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS) pelo Olé, a ser paga em 96 (NOVENTA E SEIS) parcelas no valor de R$ 865,11 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), no qual o NEGOCIADOR se responsabilizará apenas em aplicar desconto proporcional nas parcelas. ( ) CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO O NEGOCIANTE se obriga a transferir a quantia líquida de R$: 30.262,42 (TRINTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), tão somente para a conta do NEGOCIADOR, Banco Santander, Agência: 3003, Conta Corrente: 13083259-3, CNPJ: no 31.367.933/0001-45, através das modalidades bancárias: DOC, TED, ou DEPÓSITO EM ESPÉCIE, até o dia 20/05/2021, sob pena de rescisão do presente contrato. O NEGOCIADOR não se responsabilizará por repasses em espécie ou entre contas bancárias em nome de terceiros, uma vez que toda a transação bancária é realizada somente nos moldes da cláusula 1.1. O NEGOCIADOR, por outro lado, após a efetiva identificação da quantia descrita na cláusula 1.1, se obriga a pagar 1 (UMA) parcela no valor de R$: 3.128,00 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS) na conta do NEGOCIANTE (Banco Banco do Brasil Ag:34754, C/C: 363146), até o segundo dia útil do mês, sendo o primeiro pagamento em 19/05/2021 e o último em 19/05/2021, e também as 96 (NOVENTA E SEIS) parcelas, no valor de R$: 670,01 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO), referente ao contrato firmado pelo NEGOCIANTE com o banco BMG, na referida conta do NEGOCIANTE, até o segundo dia útil do mês, sendo o primeiro pagamento em 04/07/2021 e o último em 04/06/2029, sob pena de arcar com todos os ônus decorrentes da mora do Negociante frente ao Banco, além do pagamento de 10% (dez por cento) de multa sobre o valor da parcela em favor do Negociante.” – ID 125425589, pp. 1/2 dos autos de origem. De tal contrato não se extrai qualquer menção relativa a obrigação de SERCON quanto à portabilidade para o BANCO BMG S.A do contrato de empréstimo consignado contratado pela agravada com o Banco Olé. Se houve ou não vício de consentimento na manifestação de vontade da autora/agravada quando da formalização do contrato (alega-se ter a representante de SERCON BUSINESS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI oferecido a renegociação de dívida com redução de juros totais e valor da parcela por meio de portabilidade para o BANCO BMG S.A de empréstimo consignado contratado com Banco Olé, e não a contratação de um novo empréstimo), certo é que não há nos autos, ao menos nessa fase preliminar, prova ou indício de que o BANCO BMG S.A ou um de seus prepostos tenha tido participação ou tenha tomado conhecimento do contrato firmado entre a agravada e a empresa SERCON BUSINESS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI. Nesse ponto, destaca-se que, embora o fato da definição da natureza consumerista em contratos bancários e a respectiva aplicação das normas protetivas do CDC (“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - Súmula 479 do STJ) , não se pode atribuir, sem a devida dilação probatória, responsabilidade ao BANCO BMG S.A. em relação ao alegado evento danoso de forma a justificar a suspensão do contrato de empréstimo firmado pelas partes, contrato em relação ao qual o Banco agravante cumpriu sua parte: disponibilização da quantia na conta bancária da agravada na forma prevista no contrato. Assim, ainda que a parte agravada sustente ter havido fraude na contratação em razão do não cumprimento da portabilidade do contrato, promessa que teria sido feita pela SERCON, tal alegação demanda dilação probatória e ampla instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos apresentados e eventual responsabilidade do agravante ou invalidade do contrato de empréstimo consignado. Até porque o contrato firmado pela SERCON e a agravada não indica obrigação do BANCO BMG S.A de portabilidade do contrato de empréstimo consignado contratado pela agravada com Banco Olé. Em casos semelhantes, a jurisprudência: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ( CPC, ART. 300). SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA EM GRAU SUFICIENTE E NECESSÁRIO DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE UM APROFUNDAMENTO NA COGNIÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, caput, do CPC. 2. Na hipótese, até que se prove o contrário, não se verificam indícios de responsabilidade do banco agravado pelos prejuízos suportados pelo agravante em razão de aparente fraude praticada por terceiros, a qual se encontra, em princípio, desvinculada do contrato de empréstimo bancário firmado entre as partes. 3. À luz do conjunto fático-probatório até então constantes dos autos, não se denota indícios de vinculação entre a suposta fraude perpetrada por terceiros e a atividade desenvolvida pelo banco agravado, sendo certo que, após a disponibilização do crédito, não se constatando, em sede de cognição sumária e rarefeita da controvérsia, lastro para imputar, em caráter antecipatório, responsabilidade à instituição financeira pela má destinação do numerário dada pelo consumidor. 4. Somente após a devida e necessária incursão na cognição exauriente da demanda será possível analisar se o contrato de mútuo feneratício firmado entre o agravante e o agravado se mantém hígido diante das fraudes aparentemente praticadas por terceiros. 5. Agravo de instrumento desprovido (TJ-DF 07075246920228070000 1429140, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ALEGADAS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado pactuado com a Caixa Econômica Federal para o Banco PAN S.A (agravado) demanda análise do contrato de mútuo bancário firmado entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos; em suma, imprescindível a dilação probatória. 1.1. "O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido" (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1418525, 07027526320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nessa fase preliminar, não se pode desconstituir a legitimidade dos descontos efetuados pelo BANCO BMG S.A em folha de pagamento da agravada pelo contrato de empréstimo consignado firmado pelas partes. Afinal, o Banco agravante disponibilizou à agravada a quantia de R$ 30.262,42 (trinta mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) em sua conta bancária, não havendo motivo para a suspensão dos descontos em razão de eventual descumprimento do contrato firmado pela agravada com SERCON. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada na parte relativa à antecipação de tutela em desfavor do Banco agravante (“determinar que o réu BANCO BMG suspenda os descontos no contracheque da autora relativo ao contrato número 333428040 ,no valor de R$ 30.262,42, com parcelas mensais de R$ 670,01, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 12.000,00”). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora